Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-33.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001129-33.2015.8.14.0201

APELANTE: LUIZ NEVES DE SOUZA, SANDRA MARIA DE SOUZA LINS, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MARICA

APELADO: RAONI SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. USO IRREGULAR DE ÁREA COMUM. OBSTÁCULOS AO ACESSO DE UNIDADE AUTÔNOMA. DANO MORAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS CONDÔMINOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Sandra Maria de Souza Lins contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e, solidariamente com Luiz Neves Souza, ao pagamento de multa por descumprimento de tutela antecipada, em ação ajuizada por condômino que alegou obstrução de áreas comuns, instalação de grade de ferro e restrição de acesso à sua unidade autônoma.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a condenação da apelante por danos morais; (ii) saber se houve bis in idem na condenação individual da apelante e do corréu; e (iii) saber se a multa por descumprimento da tutela antecipada deve ser imputada ao condomínio, de forma primária ou solidária.

III. Razões de decidir

3.

A prova documental e a inspeção judicial demonstraram que a apelante e o corréu utilizaram indevidamente áreas comuns, mantiveram obstáculos e instalaram grade que afetava o acesso à unidade do autor, violando deveres de vizinhança e regras condominiais.

4.

A conduta ultrapassou mero aborrecimento, pois perdurou no tempo, restringiu o uso regular da propriedade e gerou transtornos relevantes ao autor, justificando a indenização por dano moral.

5.

Não há bis in idem quando a condenação observa a participação dos corréus nos atos ilícitos e fixa valores individualizados, sem duplicidade sobre a mesma pessoa.

6.

A multa por descumprimento da tutela antecipada possui natureza coercitiva e deve recair sobre quem descumpriu a ordem judicial de desobstrução, não havendo fundamento para transferi-la ao condomínio quando a obrigação descumprida foi atribuída aos condôminos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O condômino que utiliza indevidamente área comum, instala obstáculo que restringe o acesso de outro morador e descumpre ordem judicial de desobstrução responde por danos morais e pela multa cominatória. 2. A omissão fiscalizatória do condomínio não transfere, por si só, a multa coercitiva imposta pessoalmente aos condôminos que descumpriram a tutela antecipada. 3. Não há bis in idem quando a indenização por dano moral é fixada de forma individualizada em razão da participação de cada corréu no ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.277, 1.314, parágrafo único, e 1.336, IV e § 2º; CPC, art. 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001129-33.2015.8.14.0201

APELANTE: SANDRA MARIA DE SOUZA LINS

APELADO: RAONI SOUSA SANTOS

INTERESSADO: LUIZ NEVES DE SOUZA

INTERESSADO:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MARICA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SANDRA MARIA DE SOUZA LINS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS, que a condenou ao pagamento de danos morais e, solidariamente, de multa por descumprimento de tutela antecipada.

Narram os autos de origem que RAONI SOUSA SANTOS ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA em face do CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM MARICÁ, SANDRA MARIA DE SOUZA LINS e LUIZ NEVES SOUZA, com o objetivo de determinar a retirada de obstáculos e construções irregulares em áreas comuns do condomínio, bem como obter indenização por danos morais.

Alega a parte autora que é proprietária da unidade nº 402, do bloco 14, do Condomínio Conjunto Residencial Jardim Maricá, e que, desde agosto de 2012, vem sofrendo limitações ao uso e gozo de sua propriedade em razão da conduta dos vizinhos, moradores da unidade nº 401.

Afirma que os requeridos mantêm pertences pessoais nos corredores, hall de entrada, escadas, entrada do bloco e área dos registros de energia elétrica, além de terem instalado grade de ferro no último lance de escada, abrangendo o acesso ao apartamento do autor.

Sustenta que os requeridos “mantêm, permanentemente, seus pertences pessoais nos corredores do andar que dão acesso às unidades habitacionais”, ocupando “área do Bloco, de uso comum”.

Afirma ainda que “instalaram uma grade de ferro no último lance de escada”, prejudicando o acesso do requerente ao próprio imóvel. Relata que, em 28/11/2014, ficou “impossibilitado de entrar no seu próprio apartamento, durante o dia inteiro”, em razão da troca do cadeado da grade e do não fornecimento da chave.

A parte autora também afirma ser pessoa com deficiência física, com capacidade de locomoção reduzida e limitações permanentes nos membros superiores, o que agravaria os transtornos causados pelos obstáculos e pela grade instalada. Alega que há entulhos, lixo, urina e fezes de cachorro nas áreas comuns, além de obstrução de equipamentos de segurança, como mangueira de incêndio e escadas de emergência.

Argumenta que a conduta dos requeridos viola normas condominiais, o direito de propriedade, o direito de ir e vir, as regras de acessibilidade e os deveres previstos no Código Civil, especialmente quanto ao uso adequado das áreas comuns. Sustenta ainda que o condomínio também deve responder solidariamente, pois teria permanecido omisso mesmo após notificação extrajudicial realizada em 16/12/2014.

Por fim, requer a concessão da justiça gratuita; a citação dos requeridos; a expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros e autoridades competentes; a concessão de tutela antecipada para retirada dos obstáculos indicados, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00; e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00, dividido em 50% para o condomínio e 50% para os moradores SANDRA MARIA DE SOUZA LINS e LUIZ NEVES SOUZA. Requer, ainda, condenação em custas, honorários advocatícios e produção de provas. (Num. 34273770 - Pág. 2/Num. 34273770 - Pág. 14)

Juntou fotos no Id. Num. 34273770 - Pág. 22/Num. 34273771 - Pág. 7 notificação (Num. 34273771 - Pág. 8/Num. 34273771 - Pág. 9), resposta do condomínio (Num. 34273771 - Pág. 10/11)

Emenda da inicial (Num. 34273772 - Pág. 14/Num. 34273773 - Pág. 3).

Juntada com mais imagens (Num. 34273773 - Pág. 4/Num. 34273809 - Pág. 1).

Deferida a liminar (Num. 34273810 - Pág. 2/4).

Houve decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela.

O CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM MARICÁ apresentou contestação alegando, preliminarmente, inépcia da inicial, por ausência de narrativa clara e prova dos danos morais, e ilegitimidade passiva quanto ao pedido indenizatório, afirmando que não praticou ato causador do dano.

No mérito, sustentou que os fatos narrados pelo autor não correspondem à realidade, pois as grades teriam sido instaladas por moradores por motivo de segurança, em administrações anteriores, sem autorização do condomínio. Alegou que a atual administração vem notificando os condôminos para retirada das grades e objetos em áreas comuns, inclusive já adotando providências para cumprir a liminar.

Defendeu ainda que o autor recebeu chave da grade, mas teria ido ao imóvel sem levá-la, enquanto os vizinhos estavam viajando. Por fim, afirmou inexistir dano moral, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, requerendo a extinção do processo ou, subsidiariamente, a total improcedência da ação (34273812).

Contestação apresentada por LUIZ NEVES DE SOUZA e SANDRA MARIA DE SOUZA LINS em ação de obrigação de fazer movida por ROANI SOUSA SANTOS.

Os réus alegam preliminarmente ilegitimidade ativa, sustentando que eventual discussão sobre uso de áreas comuns caberia ao condomínio, representado pelo síndico, e não ao autor individualmente. No mérito, negam ter impedido o acesso do autor ou ocupado permanentemente áreas comuns, afirmando que o uso foi temporário, em razão de reforma no imóvel, sem prejuízo aos demais condôminos.

Também sustentam que o autor não reside no condomínio, usa o imóvel para fins comerciais/aluguel e teria alterado a verdade dos fatos. Por isso, pedem sua condenação por litigância de má-fé. Defendem ainda a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, e afirmam não haver requisitos para tutela antecipada.

Ao final, requerem gratuidade de justiça, acolhimento da preliminar com extinção do processo, improcedência total dos pedidos, revogação da tutela, condenação do autor por má-fé, custas e honorários. (Num. 34273865 - Pág. 15 /Num. 34273866 - Pág. 7)

Em réplica, a parte autora rebateu a alegação de ilegitimidade ativa, sustentando que o condômino pode agir individualmente para proteger área comum quando houver inércia do condomínio. Reafirmou a existência da obstrução, a omissão condominial e a ocorrência de danos morais, requerendo indenização no valor de R$ 60.000,00.

Constam ainda boletins de ocorrência relacionados ao descumprimento da ordem judicial, com indicação de datas e objetos que obstruíam o corredor, bem como registro de furto de aparelho celular que conteria fotos e vídeos utilizados como prova no processo.

Por fim, requer a parte autora a manutenção da ordem de desobstrução da área comum, a responsabilização dos réus pelo descumprimento da decisão liminar, a execução da multa diária acumulada e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (Num. 34273867 - Pág. 8/ Num. 34273869 - Pág. 4 e Num. 34273869 - Pág. 5/ Num. 34273870 - Pág. 6).

O autor noticiou o descumprimento da decisão que concedeu a antecipação de tutela (Num. 34273870 - Pág. 8/ Num. 34273921 - Pág. 2).

Ordena a manifestação das partes para dar andamento ao feito (Num. 34273926 - Pág. 2/3).

O autor comunicou o descumprimento da liminar requerendo a produção de provas (Num. 34273926 - Pág. 6/8).

O despacho saneador facultou às partes, no prazo comum de 5 dias, a indicação das questões de fato e de direito controvertidas, bem como a especificação das provas que pretendem produzir.

Determinou que eventual prova testemunhal, pericial, perícia consensual ou prova técnica simplificada fosse requerida no mesmo prazo. Advertiu, ainda, que a ausência de requerimento de provas poderia ensejar o julgamento antecipado da causa, determinando o retorno dos autos conclusos para decisão de saneamento após o prazo (Num. 34273927 - Pág. 1/2).

O autor requereu a produção de provas no Id. Num. 34273928 - Pág. 1/ Num. 34273928 - Pág. 3.

Juntada de novas provas (Num. 34273928 - Pág. 9/ Num. 34273938 - Pág. 6).

O Juízo determinou a realização de inspeção judicial (Num. 34273943 - Pág. 2).

Realizada a inspeção judicial, o magistrado determinou a aplicação da multa pelo descumprimento da decisão, bem como a expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros para realização de vistoria (Num. 34273944 - Pág. 1/3).

O primeiro requerido, Condomínio, interpôs agravo de instrumento n. 0811102-58.2019.814.0000, ao qual foi negado efeito suspensivo.

A requerida Sandra opôs embargos de declaração, acolhidos parcialmente para determinar a juntada da gravação da inspeção judicial.

A requerida Sandra também interpôs agravo de instrumento, parcialmente provido para reduzir o limite máximo da multa por descumprimento para R$ 10.000,00.

Foi juntado aos autos o laudo do Corpo de Bombeiros, no qual se concluiu que a rede de hidrantes do prédio estava inoperante, inexistiam equipamentos de combate a incêndio e havia risco iminente.

Em seguida, o Juízo determinou a intimação da síndica do condomínio para adoção das adequações necessárias.

O requerido Condomínio manifestou-se informando a impossibilidade de cumprir integral e imediatamente todas as determinações, em razão de dificuldades financeiras.

O autor requereu o julgamento antecipado da lide e, posteriormente, voltou a informar o descumprimento da decisão de antecipação de tutela, pleiteando a majoração da multa.

As partes manifestaram-se acerca do laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros.

O autor informou que não possuía outras provas a produzir.

O requerido requereu a realização de perícia contábil e de engenharia, pedidos que foram indeferidos pelo Juízo.

Contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, não houve interposição de recurso.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Preliminarmente, quanto à inépcia da inicial, entendo que a inicial está regular e que, na verdade, o requerido não concordou com o montante do pedido indenizatório. Rejeito a preliminar, portanto.

Quanto à ilegitimidade passiva, entendo que o condomínio pode figurar no pólo passivo, diante da alegada omissão diante da má utilização das áreas comuns pelos condôminos. Quanto a esse ponto, pode responder civilmente. Rejeito a preliminar, portanto.

Quanto à ilegitimidade ativa do autor, sob a alegação de que o condomínio é quem deveria ter ingressado com a demanda, entendo que o autor é parte legítima, na medida em que alegou que condutas dos requeridos estão lhe causando danos. Rejeito a preliminar, portanto.

Não havendo mais preliminares, passo ao mérito.

A demanda cinge-se à questão de que os dois últimos requeridos, vizinhos do autor, estariam praticando uma série de condutas que, além de desvirtuar a utilização das áreas comuns do prédio, estaria gerando danos ao autor. Este é o ponto principal.

Vejo que a demanda se prolongou no tempo porque, no curso do processo, diante do laudo do Corpo de Bombeiros, verificou-se que havia irregularidade no condomínio, quanto aos hidrantes e aos equipamentos de incêndio.

Todavia, entendo agora, em melhor análise, que tais questões não deveriam ter tomado espaço neste processo, porque fogem do pedido inicial do autor. Poderiam sim ser objeto de demanda própria, autônoma.

Assim, como o condomínio noticiou, no curso do processo, estar tomando providências para sanar tais questões, deixo de decidir a respeito de tais pendências neste processo, porque assuntos estranhos à demanda principal. Caso tais pendências persistam, qualquer condômino pode demandar judicialmente a resolução de tais questões, em autos próprios.

Delimitada a questão principal, analiso a responsabilidade dos requeridos.

#DA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS SANDRA E LUIZ

Entendo que restou provado nos autos que os requeridos Sandra e Luiz descumpriram reiteradamente as normas de boa vizinhança.

Utilizaram-se das áreas comuns do condomínio para proveito próprio, ocupando-as com entulhos e com armário particular.

Colocaram também grade de ferro que afetava o acesso à unidade do autor. Tal colocação de grade é irregular, ainda que se alegue que foi motivada por segurança.

Não tiveram cuidado com as fezes e a urina do cachorro, o que era feito nas proximidades do apartamento do autor, nem fizeram o recolhimento e a limpeza necessários.

Também não tiveram zelo com a colocação dos sacos de lixo para recolhimento que eram pendurados na grade ou colocados na frente da casa do autor, em evidente descumprimento às normas do próprio condomínio.

Tais faltas foram comprovadas pelo autor por farto material documental (fotos e vídeos) e também não foram negadas pelos requeridos.

A inspeção judicial realizada no local igualmente apontou que as irregularidades foram sanadas apenas em parte e que ainda havia material de entulho dos requeridos espalhados pelas áreas comuns.

Violaram as normas de direito de vizinhança e de condomínio previstas no Código Civil, nos seguintes artigos:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Art. 1.314. (...)

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...)

IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.

Por todas essas circunstâncias, entendo que houve dano ao autor, com farto material documental para tanto.

Entendo que é devida a aplicação da multa por descumprimento da decisão de antecipação de tutela, no montante máximo fixado em segundo grau, de R$ 10.000,00, vez que não houve efetiva comprovação do cumprimento total da decisão de antecipação de tutela, além do que houve evidência de reiterados descumprimentos.

Entendo que é devida, ainda, a indenização por danos morais. O dano moral consistiu no abalo, no constrangimento e nos inúmeros contratempos que tais situações geraram para o autor. Diante do lapso de tempo em que o dano perdurou, não há como se dizer que foi mero aborrecimento cotidiano. As condutas dos requeridos ultrapassaram tal limite, foram aptas a ensejar dano moral.

Diante das circunstâncias do caso, das condições das partes, da extensão do dano e da razoabilidade, arbitro o valor do dano moral no montante de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para o requerido Luiz e R$ 4.000,00.

#DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO

Quanto ao condomínio, vejo que houve sim omissão na condução da questão.

Era esperado que o condomínio tivesse uma intervenção eficaz, tão logo teve ciência das condutas dos demais requeridos.

É certo que o condomínio comprovou, nos autos, que notificou os demais requeridos para tomarem providências, mas, diante do descumprimento deles, nada fizeram.

O condomínio pode lançar mão de medidas coercitivas para viabilizar o cumprimento, inclusive aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.336, §2º, do Código Civil. O condomínio, entretanto, não o fez.

Por tal falta, entendo que contribuiu para o dano de ordem moral sofrido pelo autor. A desídia no trato com o problema do autor é apta a ensejar dano moral, que arbitro em grau mínimo conforme as circunstâncias do caso.

Concluo que cabe, ao condomínio, o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, pelos danos morais.

Justifica-se, portanto, a procedência dos pedidos do autor, na forma delimitada nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DO AUTOR e assim:

#Condeno o requerido LUIZ NEVES SOUZA a pagar ao autor, pelos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos pelo IPCA desde a presente decisão, mais atualização pela Selic, deduzido o IPCA, desde a citação.

#Condeno a requerida SANDRA MARIA DE SOUZA LINS a pagar ao autor, pelos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigidos pelo IPCA desde a presente decisão, mais atualização pela Selic, deduzido o IPCA, desde a citação.

#Condeno os requeridos LUIZ NEVES SOUZA e SANDRA MARIA DE SOUZA LINS, solidariamente, a pagarem ao autor, pela multa por descumprimento da decisão de antecipação de tutela, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado pela taxa Selic a partir da presente decisão.

#Condeno o requerido CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM MARICÁ a pagar ao autor, pelos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos pelo IPCA desde a presente decisão, mais atualização pela Selic, deduzido o IPCA, desde a citação.

Mantenho a decisão de antecipação de tutela em todos os seus termos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, I, do CPC.

Dispenso as custas processuais, em face da gratuidade processual.

Condeno os requeridos a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do autor, que arbitro em 20% do valor da condenação (considerado sobre o montante devido por cada um).

Como a advogada do requerido LUIZ NEVES SOUZA noticiou nos autos que renunciou aos poderes recebidos, intime-se o requerido LUIZ NEVES SOUZA
pessoalmente
, para tomar ciência da sentença e para constituir novo advogado nos autos, no prazo de quinze dias.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Icoaraci/PA, 03 de outubro de 2025.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

A requerida
Sandra Maria de Souza Lins
opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando omissões e contradições. Sustenta que a sentença confirmou a tutela antecipada, mas excluiu indevidamente o condomínio da multa solidária por descumprimento. Alega também bis in idem na condenação individual dela e de Luiz Neves ao pagamento de danos morais, pois o fato gerador seria único. Por fim, aponta omissão quanto à análise das irregularidades estruturais atribuídas ao condomínio, requerendo a integração da sentença.

O CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM MARICÁ apresentou CONTRARRAZÕES, defendendo a inexistência de omissão ou contradição na sentença. Sustenta que a exclusão do condomínio da multa foi fundamentada na distinção entre sua omissão fiscalizatória e as condutas diretas dos corréus. Também nega bis in idem nos danos morais, afirmando que houve individualização das responsabilidades. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos, aplicação de multa por caráter protelatório e manutenção integral da sentença.

RAONI SOUSA SANTOS apresentou contrarrazões aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sustentando que a sentença não possui omissão ou contradição. Defende que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito, especialmente quanto à exclusão do condomínio da multa, à condenação por danos morais e às irregularidades estruturais. Requer a rejeição integral dos embargos, a manutenção da sentença e a aplicação de multa por caráter protelatório.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu decisão conhecendo, mas rejeitou os embargos de declaração entendendo que não havia omissão ou contradição na sentença, pois as questões estruturais do condomínio deveriam ser discutidas em ação autônoma, e a multa permaneceu restrita ao descumprimento das obrigações atribuídas a Sandra e Luiz. Quanto aos danos morais, afirmou que eventual inconformismo deve ser discutido por apelação, mantendo integralmente a sentença.

Finalmente, SANDRA MARIA DE SOUZA LINS interpõe APELAÇÃO CÍVEL sustentando que houve indevida exclusão do condomínio da responsabilidade pela multa, pois a inspeção judicial e o laudo do Corpo de Bombeiros teriam demonstrado falhas estruturais e de segurança em áreas comuns, como rede de hidrantes inoperante, ausência de equipamentos de combate a incêndio, materiais de construção e fiação exposta em área de risco elétrico.

Argumenta que tais obrigações eram de responsabilidade da administração condominial, que teria se omitido no dever de fiscalização, manutenção e adoção de medidas eficazes para cumprimento da tutela.

Também sustenta a inexistência de responsabilidade autônoma da apelante e a ocorrência de bis in idem, pois a condenação individual por danos morais teria decorrido de um mesmo fato gerador atribuído ao casal, gerando duplicidade indevida e enriquecimento sem causa.

Ao final, requer efeito suspensivo ao recurso, a reforma da sentença para afastar sua condenação por danos morais e pela multa, o reconhecimento da responsabilidade primária do condomínio, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, a redução da condenação ao patamar mínimo.

RAONI SOUSA SANTOS apresenta contrarrazões requerendo o desprovimento da apelação de SANDRA MARIA DE SOUZA LINS e a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a multa de R$ 10.000,00 deve permanecer apenas contra Sandra e Luiz, pois teria natureza coercitiva e pessoal, decorrente do descumprimento da ordem judicial de desobstrução das áreas comuns, não cabendo responsabilizar o condomínio.

Defende ainda que não há bis in idem na condenação de R$ 4.000,00 para cada réu por danos morais, pois cada um teria contribuído individualmente para os atos ilícitos contra o autor, pessoa com deficiência. Por fim, afirma que os valores fixados são proporcionais diante da gravidade das condutas e da resistência ao cumprimento da decisão judicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se deve ser afastada a condenação imposta à apelante
SANDRA MARIA DE SOUZA LINS
ao pagamento de indenização por danos morais e da multa por descumprimento da tutela antecipada, bem como se haveria responsabilidade primária ou solidária do
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM MARICÁ
quanto à multa.

Sem razão a apelante.

O art. 1.277 do Código Civil dispõe expressamente:

Art. 1.277.
O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

No mesmo sentido, o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil estabelece:

Art. 1.314.
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único.
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Ainda, o art. 1.336, IV, do Código Civil prevê:

Art. 1.336.
São deveres do condômino:

(...)

IV —
dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.

No caso concreto, as provas produzidas nos autos demonstram a colocação de materiais, objetos, entulhos e estruturas em área comum do condomínio, especialmente nos corredores, hall de entrada, escadas, entrada do bloco e área de acesso aos registros de energia elétrica, conforme documentos de
Id. Num. 34273770 - Pág. 22/Num. 34273771 - Pág. 7
e
Id. Num. 34273773 - Pág. 4/Num. 34273809 - Pág. 1
.

Também ficou demonstrado que houve pedido de providências ao condomínio, mediante notificação extrajudicial de
Id. Num. 34273771 - Pág. 8/9
, seguida de resposta condominial de
Id. Num. 34273771 - Pág. 10/11
, bem como posterior notificação dos réus
LUIZ NEVES DE SOUZA
e
SANDRA MARIA DE SOUZA LINS
, sem que as providências necessárias fossem efetivamente adotadas.

A tutela antecipada deferida no
Id. Num. 34273810 - Pág. 2/4
determinou a desobstrução das áreas comuns. Todavia, os autos revelam sucessivas notícias de descumprimento da ordem judicial, conforme
Id. Num. 34273870 - Pág. 8/Num. 34273921 - Pág. 2
e
Id. Num. 34273926 - Pág. 6/8
, além de boletins de ocorrência e novas imagens juntadas no
Id. Num. 34273928 - Pág. 9/Num. 34273938 - Pág. 6
.

A inspeção judicial realizada no local, registrada no
Id. Num. 34273944 - Pág. 1/3
, confirmou que as irregularidades não haviam sido integralmente sanadas, subsistindo materiais e obstáculos em área comum, razão pela qual o Juízo de origem determinou a aplicação da multa pelo descumprimento da decisão liminar.

Quanto à multa, incide o art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A astreinte, portanto, possui natureza coercitiva e destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. No caso, a multa decorreu do descumprimento da determinação de retirada dos obstáculos cuja colocação foi atribuída aos réus
SANDRA
e
LUIZ
, não se confundindo com eventuais irregularidades estruturais do condomínio.

Também se aplica o art. 77, IV, do CPC:

Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
(...)

IV —
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.

Assim, o reiterado descumprimento da ordem judicial configura não apenas violação aos direitos de vizinhança, mas também desrespeito à autoridade da Justiça.

Não prospera, ademais, a tentativa de reincluir o condomínio na responsabilidade pela multa. A pretensão viola o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda comportamento contraditório apto a frustrar a legítima confiança da outra parte, pois a própria apelante busca transferir ao condomínio as consequências de condutas materiais atribuídas a ela e ao corréu
LUIZ NEVES DE SOUZA
, consistentes na ocupação indevida de áreas comuns.

Quanto aos danos morais, incidem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A conduta reiterada dos réus ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, pois restringiu o uso regular da propriedade pelo autor, pessoa com deficiência física, gerando constrangimentos, obstáculos de locomoção e reiterada necessidade de intervenção judicial.

Não há bis in idem na condenação. A sentença individualizou a responsabilidade dos réus, fixando
R$ 4.000,00
para
LUIZ NEVES DE SOUZA
e
R$ 4.000,00
para
SANDRA MARIA DE SOUZA LINS
, em razão da participação de ambos nos atos ilícitos. O valor é moderado, proporcional e compatível com a extensão do dano, o tempo de duração da conduta e a resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Desse modo, comprovados o uso indevido de áreas comuns, a ciência prévia dos réus, a existência de ordem judicial específica e o seu reiterado descumprimento, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SANDRA MARIA DE SOUZA LINS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por já estar arbitrado em seu grau máximo.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026